Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO POR MEIO DOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de pesquisas de endereço para localização por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, sob o fundamento de violação ao princípio da cooperação.
2. Fatos relevantes. (i) as partes teriam celebrado em 03.05.2023 o contrato de financiamento n.o 20038042966 pelo qual a parte agravada se obrigou a pagar ao agravante o valor financiado (líquido principal e tarifas) de R$19.752,56, e teria ficado inadimplente; (ii) na origem, o e. Juízo teria negado a pesquisa de endereços, sob o argumento de que a agravante teria acesso a diversos meios para localizar a devedora (internet, tribunais, cartórios, Detran e redes sociais), cabendo-lhe agir com mais diligência, bem como que o Poder Judiciário não deve ser usado como órgão de investigação em ações cíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das pesquisas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, no atual momento processual, iria (ou não) de encontro ao princípio da cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Poder Judiciário tem o dever (limitado) de cooperar com a parte autora para, valendo-se de recursos técnicos que lhe são indisponíveis, informar subsidiariamente os endereços onde a parte ré poderia ser encontrada.
5. No caso em exame, a ausência de deferimento para a realização de pesquisas de endereço não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante.
6. O e. Juízo de origem, além de ter deferido a restrição de circulação do veículo no sistema Renajud, teria indicado inúmeras vias por meio das quais a instituição financeira (não hipossuficiente) primariamente poderia se valer à localização do devedor e/ou do veículo, inclusive mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos.
7. No atual momento processual não se evidencia ofensa aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais a ponto de subsidiar o imediato deferimento das pesquisas, uma vez que a parte credora não demonstrou ter adotado as primárias diligências para localizar a devedora ou o bem gravado em garantia.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1950597, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.12.2024. TJDFT, acórdão 1943734, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, J. 05.12.2024. TJDFT, acórdão 1867776, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 12.06.2024. TJDFT, acórdão 1420789, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16.05.2022.